Tribunal: CARF
Processo: 10675.901743/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901743/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.963 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MERCANTIL REGIONAL DE TRATORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se o instituto da Denúncia Espontânea, previsto no art. 138, do Código
Tributário Nacional - CTN, caso reste provado que o recolhimento do Tributo
e/ou Contribuição ocorreu antes da entrega da DCTF a qual se constitui em
confissão da dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) transmitida
em 31/03/2005 (fls. 28 a 32), referente a crédito de pagamento a maior do IRPJ, código 5993,
efetuado em 31/10/2000, período de apuração de 31/07/2000, no valor total de R$ 18.682,13,
incluindo a multa de mora de R$ 3.057,13. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira
instância, que resume os fatos:
Trata
o
presente
da
Declaração
de
Compensação
—
Dcomp
n°
37254.58894.310305.1.3.04-9888, transmitida em 31/03/2005, de débito de IRPJ, período de
apuração 02/2005, com crédito relativo a pagamento a maior da mesma exação, data de
arrecadação 31/10/2000, no valor de R$ 137,34 (fls. 26 27).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901743/2009-66
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901743/2009-66

A DRF/UBE/MG, em 25/03/2009, emitiu Despacho Decisório Eletrônico, por
meio do qual não homologou as compensações porque o pagamento discriminado na Dcomp foi
integralmente utilizado para quitação de débito da requerente, não restando crédito para a
compensação declarada (fl. 18). A empresa contribuinte foi cientificada em 02/04/2009 (f1. 25).
Inconformada com a não homologação da declaração de compensação, a
requerente apresentou a manifestação de fls. 1 a 16, na qual alega:
 a suspensão da exigibilidade do débito objeto de compensação;
 que o crédito indicado na Dcomp decorre de multa paga indevidamente em
razão da denúncia espontânea. nos termos do art. 138 do CTN, e nesse
sentido apresenta farta jurisprudência administrativa;
 a legitimidade do direito à compensação em razão da jurisprudência do
STJ.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no acórdão às fls. 36 a 40 do presente processo (Acórdão 09-32.597, de 26/11/2010 – relatório
acima), julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato Gerador: 31/10/2000
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. VALORES JÁ DECLARADOS. DESCABIMENTO.
Comprovado nos autos que os valores recolhidos em atraso pelo sujeito passivo foram,
por ele mesmo, previamente declarados ao ente tributante, não cabe o instituto da
denúncia espontânea.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Ausentes os pressupostos de liquidez e certeza do direito creditório alegado, não há
como homologar a compensação declarada.
No voto, esclareceu-se que o contribuinte alegava que seu crédito decorria da
multa de mora recolhida juntamente com o IRPJ pago em atraso. Que o recolhimento fora
indevido em razão do instituto da denúncia espontânea, preconizado pelo art. 138 do CTN.
A decisão alegou entendimento reiterado do STJ, indicando exemplo, de que
havendo prova nos autos de que o recolhimento feito em atraso foi previamente declarado pelo
sujeito passivo, não cabe o instituto da denúncia espontânea. Sendo esse o caso concreto,
concluiu pela improcedência do recurso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 43), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/01/2011 (recurso às
fls. 44 a 74, carimbo aposto na primeira folha).
No recurso, o contribuinte repete as alegações da manifestação de
inconformidade.
Em julgamento, ocorrido em 04/12/2019, através da resolução de número 1001-
000.205, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901743/2009-66

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
Conforme relatório acima, nesse momento processual a questão cinge-se à
caracterização ou não, no caso concreto, da denúncia espontânea, que afastaria a multa
de mora.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro Teori
Albino Zavascki, nos autos do processo no 2007/01428689, sobre a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação previamente declarados pelo contribuinte e pagos extemporaneamente,
decidiu nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça tratou da matéria no rito do
recurso repetitivo (art. 543-C, do Código de Processo Civil), por meio do REsp
1.149.022, com decisão proferida em 09/06/10 (publicada em 24/06/10) e trânsito em
julgado ocorrido em 30/08/10. Abaixo, sua ementa:
“RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424) RELATOR: MINISTRO
LUIZ FUX RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO: SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901743/2009-66

procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp Original 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a
declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito,
podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação
do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In
casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente,
merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia
espontânea na hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção
premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e alterações, determina que as matérias decididas em
Repercussão Geral, pelo STJ, sejam reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte.
Assim, conforme julgados acima, caracteriza-se a denúncia espontânea quando
há o recolhimento, em atraso, de tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal,
como nos casos em que o pagamento extemporâneo ocorre anteriormente à entrega da
DCTF na qual é declarado o débito.
No caso concreto, não consta no processo a data de entrega da DCTF na qual o
débito foi confessado. Há informações da DCTF, à fl. 33, que comprovam a
declaração, mas sem indicação de data de apresentação.
Como visto acima, considerando que o pagamento foi efetuado em 31/10/2000,
se a primeira DCTF que confessou o débito for anterior a essa data, não se configura a
denúncia espontânea. Se for posterior, tem razão o contribuinte.
Por tudo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que esta anexe cópia integral das DCTF original e retificadoras nas quais
foi declarado o débito de IRPJ (código 5993), referente ao período de apuração de
31/07/2000, evidenciando as datas das declarações.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 121/122,
o qual reproduzo, parcialmente:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901743/2009-66

2. Conforme tela abaixo, constata-se que o contribuinte entregou a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) original na data 14/11/2000 (fls.
98/120).

3. O pagamento foi arrecadado em 31/10/2000, ou seja, em momento anterior à
entrega da DCTF:

Regularmente cientificada em (fl.124), a recorrente não se manifestou.
Com base no resultado da diligência, conclui-se que o pagamento ocorreu antes da
confissão da dívida mediante a entrega da DCTF, aplicando-se, pois, o art. 138, do Código
Tributário Nacional – CTN.
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901743/2009-66

Fl. 133
DF CARF MF
Original